Tribunal: TJSP
Processo: 1040110-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura do punho esquerdo - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Providos em parte o recurso oficial e o apelo da autarquia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040110-
98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANTONIO RIBEIRO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040110-98.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1040110-98.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo - Antonio Ribeiro dos Santos.
Juíza Mônica Senise Ferreira de Camargo.
Voto no 37.390.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Fratura
do punho esquerdo - Comprovação pericial da lesão, do
nexo causal e da redução da capacidade laborativa do
segurado Auxílio-acidente devido Providos em parte o
recurso oficial e o apelo da autarquia.
A r. sentença de fls. 134/139 cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente ação movida por Antonio Ribeiro
dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
condenando a autarquia no pagamento de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício, a partir de 07/12/2019 (data da juntada do laudo
pericial); abono anual; atrasados com juros de mora e correção monetária; e
honorários advocatícios a serem fixados em liquidação do julgado,
submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o INSS. Bate-se pela inversão do julgado com
a improcedência do pedido. Insurge-se contra os adminículos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040110-98.2019.8.26.0053 -Voto no
3
condenação.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia
04.12.2013 devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 35/36), que
concedeu ao autor (carpinteiro da construção civil) auxílio-doença por
acidente do trabalho. (fls.90).
A perícia médica realizada nos autos pelo dr. José
Henrique Braga Guimarães Vieira constatou que o autor, em razão do
acidente típico, sofreu fratura da extremidade distal do rádio esquerdo.
Ao exame físico observou o expert “bloqueio médio
de flexão palmar e dorsoflexão da mão acidentada, com redução da
apreensão palmar por dores ao nível do punho.” (fls.62)
O nexo causal foi estabelecido pelo perito e
reconhecido tanto pela empregadora, que emitiu a CAT de fls., como pela
autarquia, que concedeu ao autor auxílio-doença por acidente do trabalho.
Reconheceu, por fim, o perito que as sequelas do
acidente demandam o dispêndio de maior esforço para a realização das
atividades laborativas do segurado.
É evidente que dispêndio de maior esforço implica
em redução da capacidade laborativa, o que justifica a concessão do
benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040110-98.2019.8.26.0053 -Voto no
4
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício. É devido também o abono anual por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r.
sentença de fls. não comporta alteração.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040110-98.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II
do CPC, ocasião em que o Juízo levará em conta também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando,
ainda, a Súmula no 111 conforme entendimento recente do Superior
Tribunal de Justiça.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário da
autarquia.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)